Tribunal: TJSP
Processo: 1005700-73.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. indenização – Exclusão do coautor Luiz do polo ativo da demanda – Requerimento efetuado antes da citação dos réus – Admissibilidade – Prosseguimento da demanda em relação aos demais coautores, beneficiários da justiça gratuita, dispensados do preparo recursal – Contrato de consórcio imobiliário – Seguro – Falecimento do consorciado – Cobrança da cobertura

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. indenização – Exclusão do coautor Luiz do polo ativo da demanda – Requerimento efetuado antes da citação dos réus – Admissibilidade – Prosseguimento da demanda em relação aos demais coautores, beneficiários da justiça gratuita, dispensados do preparo recursal – Contrato de consórcio imobiliário – Seguro – Falecimento do consorciado – Cobrança da cobertura securitária – Parte ré que nega a adesão ao seguro – Superveniência de documento que demonstra quitação do contrato em razão de indenização por seguro de vida – Postura contraditória dos réus – Litigância de má-fé caracterizada – Necessidade de devolução das parcelas pagas após o falecimento do segurado, em dobro – Existência de dano moral – Impossibilidade de redução da taxa de administração – Súmula 538 do STJ – Recurso parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente, com aplicação de sanção.*